Tribunal: TJSP
Processo: 2229332-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE, REVOGAÇÃO E O LEVANTAMENTO DAS REFERIDAS

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE, REVOGAÇÃO E O LEVANTAMENTO DAS REFERIDAS CONSTRIÇÕES – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Parte do valor bloqueado, no caso concreto (R$ 17.700,00), corresponde ao numerário depositado em caderneta de poupança, razão pela qual o reconhecimento da respectiva impenhorabilidade é a medida que se impõe na hipótese em exame. 2. Impenhorabilidade do referido montante, reconhecida, nos termos do artigo 833, X, do CPC/15. 3. A parte agravante não se desincumbiu, integralmente, do ônus probatório da alegada impenhorabilidade, nos termos do disposto no respectivo § 3o do artigo 854 do CPC/15. 4. Imposição de restrição, exclusivamente, à alienação dos veículos automotores de titularidade da parte agravante. 5. Necessidade de retificação da ordem de bloqueio, na origem, com relação aos referidos bens móveis, tendo em vista a possibilidade de circulação. 6. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato judicial de bloqueio ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, parcialmente caracterizadas. 7. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 8. Requerimento, tendente ao levantamento das constrições incidentes sobre os bens e valores da parte corré (numerário depositado em contas correntes bancárias e veículos automotores), indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, parcialmente reformada para determinar, apenas e tão somente, o seguinte: a) liberação, exclusivamente, do valor de R$ 17.700,00, bloqueado na conta no 0033-0306 000600007769, perante o Banco Santander S.A. (Produto 51 – Poupança); b) retificação da ordem de bloqueio, na origem, via sistema RENAJUD, para restringir, exclusivamente, a alienação dos veículos automotores de titularidade da parte agravante e permitir a respectiva circulação. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré, Fábio dos Santos Jorge Valente, parcialmente provido. 11. Recurso de agravo interno, oferecido pela parte autora, prejudicado.